Tribunal: CARF
Processo: 13971.001447/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001447/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
QUARTZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 31/01/2000
IMPEDIMENTO
LEGAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
SIMPLES.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
Restando comprovado nos autos que o contribuinte excluído do SIMPLES
exerce atividade vedada, consoante prescrito no artigo 9o da Lei no 9.316/97, há
se manter a exclusão do sistema diferenciado de tributação.
EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. EFEITOS RETROATIVOS.
A exclusão, de ofício, do SIMPLES Federal se dá com efeitos retroativos à
data da situação excludente, com fulcro na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-28.683, proferido pela 4a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo o ato declaratório de exclusão do SIMPLES Federal, a partir de 1o/02/2000, por ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001447/2003-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

incorrido na hipótese de vedação prevista no art. 9o, inciso XII, alínea "f", da Lei no 9.317, de
1996 (fl. 52).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 111, de 18/09/2009, da DRF/Blumenau/SC (fl. 52), impondo a exclusão do
Simples Federal a partir de 1o/02/2000, por ter incorrido na hipótese de vedação prevista
no art. 9o, inciso XII, alínea "f", da Lei no 9.317, de 1996 (fl. 52).
Consta na Representação Fiscal (RA)INSS de folhas iniciais, lavrada em 20/12/1999,
que a manifestante praticava atividade vedada, incompatível com a sua condição de
empresa optante pelo Simples Federal, cabendo destaque os trechos citados abaixo:
A empresa INDÚSTRIA DE RELÓGIOS HERWEG S/A possui uma unidade fabril na
rua Uruguai n° 240, onde ainda encontra-se a sua sede.
A empresa possuía em 03/1997 320 funcionários, que foram gradativamente demitidos
a partir do início do ano de 1998, permanecendo somente 46 funcionários em 04/98 e 9
funcionários em 11/98, porém o faturamento da empresa obteve um acréscimo,
conforme segue:
[...].
Juntamente com as demissões dos funcionários da INDUSTRIA DE RELÓGIOS
HERWEG S/A foram criadas 3 (três) empresas, todas estabelecidas na rua Uruguai n°
240 e optantes pelo simples. As três empresas possuem um contrato de locação (cópia
em anexo) do prédio onde funcionava o setor de produção da Industria de Relógios
Herweg S/A, passando a realizar cada uma das empresas parte do processo de
produção que era executado unicamente pela empresa locadora (isto é, a Quartz
Indústria e Comércio Ltda, inserido pelo Relator)
Atualmente a INDUSTRIA DE RELÓGIOS HERWEG S/A apenas compra as matérias-
primas e manda industrializá-las nas empresas terceirizadas.
As empresas criadas são as seguintes:
- E.G.M Indústria e Comércio LtdaEPP (07/02/1998) Objeto Social:
Industrialização e comercialização de artigos de plástico e de metal para
instrumentos de precisão; Plausi Indústria e Comércio Ltda – EPP
(04/02/1998);
- Quartz Indústria e Comércio Ltda – EPP (04/02/1988).
Os sócios-gerentes das novas empresas e os seus primeiros empregados são
exempregados da INDUSTRIA DE RELÓGIOS HERWEG S/A (cópias de
registro de empregados em anexo). A INDUSTRIA DE RELÓGIOS HERWEG
S/A não poderia optar pelo simples devido ao art. 9°,inc. I, II, III, XII da Lei n°
9.317/96.
As empresas locatárias industrializam produtos exclusivamente para a empresa
locadora, verificando-se total dependência. As empresas locatárias e a locadora
confundem-se por estarem estabelecidas em um mesmo local e seus funcionários
utilizarem do mesmo relógio ponto, refeitório, etc. (grifo do Relator)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

O valor cobrado de aluguel é de apenas R$ 800,00 para cada empresa, um valor
ínfimo se levarmos em consideração o valor da depreciação do imóvel e dos
demais equipamentos e máquinas (R$ 36.301,08 no mês 07/98, acrescentei).
[...].
Da análise da RA do INSS, o órgão de origem da Secretaria da Receita Federal concluiu
que a manifestante deveria ser excluída do Simples Federal porque presta serviços de
locação de mão de obra à empresa Indústria de Relógios Herweg S/A, nos termos do
despacho decisório de fls. 47/51, que embasou o ADE no 111/2009, cientificado em
28/09/2009 (fls. 52/53).
Em 27/10/2009, a contribuinte protocolou manifestação de inconformidade (fls. 61/65),
cujas alegações estão resumidas nos itens adiante.
(i) Quanto ao local de funcionamento: “Muito embora o endereço possa até parecer o
mesmo da Indústria de Relógios Herweg S/A, a requerente possui unidade autônoma
(Rua Uruguai, 240Galpão II – bairro Imigrantes – Timbó –SC) onde presta seus
serviços de industrialização para diversas empresas, fato este inconteste, conforme se
observa dos documentos em anexo (fotocópias)”. Enfatiza que “Verificou-se que a
presença da sede da requerente próximo a empresa Herweg mostrou ser extremamente
salutar, pois aquela tem fácil acesso e sempre que necessário ao suporte técnico por
parte dos engenheiros da empresa Herweg.”
(ii) Quanto à locação de mão de obra: “Nos termos do inciso III do enunciado 331 do
TST, é válida a prestação de serviços quando o empregado prestador do serviço
desempenha atividade meio da empresa tomadora e quando inexistentes a pessoalidade
e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços. Prestação
de serviço é quando há comprometimento de realização de tarefas para outrem, sob
imediata direção do próprio prestador e mediante retribuição específica. São
prestações laborais autônomas, preservando-se no empregado a direção cotidiana
sobre sua prestação. Nesta situação, o mínimo de diretrizes não descaracteriza a
autonomia. A subordinação, por sua vez, consiste na concentração, no tomador do
serviço, daquela direção cotidiana sobre a prestação laboral efetuada pelo
empregado”.
(iii) Acrescenta ainda que: “O contrato social da requerente aponta como objetivo da
empresa a "industrialização e comercialização de componentes de metal para
instrumentos de precisão e tratamento de superfícies em artigos de metal". (ver
Contrato Social da Quartz). A empresa Indústria de Relógios Herweg S/A entrega à
requerente matéria prima para ser industrializada, conforme se infere das notas fiscais
em anexo, a qual industrializa e devolve a mercadoria para àquela. Cabe salientar que
a requerente, além da Herweg, industrializa diversos outros produtos para outras
empresas (HUNTER Ind. e Com. Ltda, Bells Relógios Ltda), conforme se depreende das
notas fiscais em anexo”. Frisa que: “...a presente situação revela-se idêntica às
indústrias têxteis, onde a industrialização de seus produtos é realizada por faccionistas,
estamparias, tinturarias, etc.”.
(iv) Cita os itens 2 e 3 do Parecer COSIT no 69, de 10/11/1999, que dá o entendimento
da Receita Federal sobre locação de mão de obra, bem como jurisprudência sobre a
matéria (inciso III do Enunciado 331 do TST e ementas de julgados do então Conselho
de Contribuintes), terminando por concluir que a sua atividade é de simples
industrialização, tendo a requerente ampla autonomia e controle de suas ações, não
caracterizando locação ou cessão de mão-de-obra.
Em face do exposto, requer o cancelamento do ADE e o restabelecimento da opção pelo
Simples Federal. Ou, caso prospere o desenquadramento de ofício, requer que o seu
efeito se efetive a partir da data da ciência do ADE em 18/09/2009, obedecido o
qüinqüênio legal para a cobrança de eventual tributo a pagar
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Data do fato gerador: 31/01/2000
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO.
Uma vez comprovada a prática de atividade vedada pela pessoa jurídica inscrita no
Simples Federal, mantém-se a exclusão do sistema formalizada por meio de Ato
Declaratório Executivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que ratificou os
argumentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade e aduziu, em síntese,
que:
(...)

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já mencionado, trata o presente processo de recurso contra decisão que
manteve o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 111, de 18/09/2009, da DRF/Blumenau/SC (fl.
52), impondo a exclusão do Simples Federal a partir de 1o/02/2000, por ter incorrido na hipótese
de vedação prevista no art. 9o, inciso XII, alínea "f", da Lei no 9.317, de 1996.
Contudo, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de .que
não exerce atividades de prestação de mão-de-obra. Porém, entendo não assistir razão à
Recorrente conforme segue fundamentado.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
A pessoa jurídica que que realize operações relativas a prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o e art. 15 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996) e este foi o motivo pelo qual a

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

Recorrente foi excluída do sistema diferenciado de tributação, com fulcro do art. 9, XII, da Lei no
9.317/96, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII - que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
É importante frisar que, para configuração da operação de locação de mão de
obra, devem estar reunidas concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja
executado nas dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela
indicados, (b) o trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da
tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de
serviços considerados contínuos, por constituírem necessidade permanente da
tomadora/contratante relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza
e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

Na prestação de serviços2 os trabalhadores simplesmente fazem o que está
previsto em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à
disposição da tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
O acórdão de piso entendeu que "Contrato Particular de Locação" (fls. 20/21),
comprova que os serviços são prestados nas dependências da tomadora dos serviços, mediante
pagamento de valor simbólico de aluguel à Indústria de Relógios Herweg S/A . Concluiu, ainda,
que a Recorrente, de fato, presta serviços à Indústria de Relógios Herweg S/A, mediante locação
de mão-de-obra, pois, ao contrário do que argumenta, os serviços por ela prestados estão
diretamente ligados à atividade fim da contratante, sob orientação e nas dependências da mesma.
Vale conferir a íntegra da decisão recorrida:
A manifestante é uma empresa constituída em 04/02/1998 com o seguinte objeto social:
Industrialização e comercialização de artigos de plástico e de metal para instrumentos,
de acordo com o Contrato Social anexo (fls. 10/12).
Consta na RA/INSS que a empresa locatária (Quartz Indústria e Comercio Ltda)
industrializa produtos exclusivamente para a empresa locadora (Indústria de Relógios
Herweg), verificando-se total dependência da locatária, não havendo prova em contrário
trazida pela impugnante.
Não se encontram nos autos as notas fiscais referidas na impugnação, que
comprovariam a alegada industrialização de diversos outros produtos para outras
empresas (HUNTER Ind. e Com. Ltda, Bells Relógios Ltda), além da Herweg.
(grifou-se)
O denominado "Contrato Particular de Locação" (fls. 20/21), comprova que os serviços
são prestados nas dependências da tomadora dos serviços, mediante pagamento de valor
simbólico de aluguel à Indústria de Relógios Herweg S/A.
Está demonstrado nos autos que houve migração massiva de funcionários da Indústria
Herweg S/A para as empresas E.G.M. Indústria e Comércio Ltda – EPP (CNPJ n°
02.363.843/000188); Plausi Indústria e Comércio Ltda
- EPP (CNPJ n°
02.360.703/000156) e a Quartz Indústria e Comércio Ltda - EPP (CNPJ n°
02.360.696/000192), todas constituídas no início de fevereiro de 1998, tendo como
sócios exempregados da Herweg, demitidos no início de fevereiro do mesmo ano.
Com base nos elementos extraídos dos autos, conclui-se que a interessada, de fato,
presta serviços à Indústria de Relógios Herweg S/A, mediante locação de mão-de-obra,

2 Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade a ser atendida e, por
consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado apto a atender a necessidade pode ser
antecipadamente dimensionado e especificado. Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre
tomador/contratante e prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento
da execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o tomador, porquanto os
trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de obra tem sua origem no "locatio operis",
contrato caracterizado quando as partes objetivam a realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra
apenas um meio de se alcançar o objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de
novembro de 2014 e Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

pois, ao contrário do que argumenta, os serviços por ela prestados estão diretamente
ligados à atividade fim da contratante, sob orientação e nas dependências da mesma.
Quanto aos efeitos da exclusão do Simples, cabe lembrar que o art. 73, da MP no
215834, de 27 de julho de 2001,convalidada pela MP no 2.158/35, de 24 de agosto de
2001 - alterou a redação do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, voltando a haver base legal
para que a exclusão de ofício se dê com efeitos retroativos à data da situação
excludente.
Consequentemente, entendo que deve ser mantido o efeito da exclusão a partir de
1o/01/2000, nos termos do ADE no 111/2009, pois os documentos anexos à
Representação Administrativa comprovam que a situação excludente remonta ao ano-
calendário de 1999, quando a interessada efetivou a opção pelo Simples Federal.
Veja que o acórdão de piso deixou clara a necessidade de apresentação das
notas fiscais referidas na impugnação, que comprovariam a alegada industrialização de
diversos outros produtos para outras empresas (HUNTER Ind. e Com. Ltda, Bells Relógios
Ltda), além da Herweg.
Deveria, pois, a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e carreado aos
autos, mesmo em sede de recurso voluntário, as referidas notas fiscais para demonstrar que, de
fato, sua atividade não se enquadraria dentre aquelas vedadas à opção pelo SIMPLES Federal.
Todavia, a Recorrente assim não procedeu e não ofertou conjunto probatório de suas alegações.
Inclusive, no Processo Administrativo no 13971.001444/2003-88 (EGM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), citado pela Recorrente como análogo ao ora analisado, o
contribuinte, naqueles autos, apresentou as notas fiscais de industrialização e de retorno de
industrialização comprovando que sua atividade, em verdade, não referia-se à cessão de mão-de-
obra, conforme consta na decisão e-fl. 74.
Salienta-se que essa julgadora entende ter possível a juntada os documentos
apenas em grau de recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos, da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99,
o contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo
após a manifestação de inconformidade.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve
formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos
elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos, ainda que
apresentados em sede recursal.
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.833 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001447/2003-11

Assim, considerando que a Recorrente não apresentou os documentos necessários
a contrapor a decisão recorrida, concordo com o disposto no acórdão de no 15-28.683, proferido
pela 4a Turma da DRJ/ SDR, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015), inclusive, quanto data dos efeitos da exclusão do SIMPLES Federal.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital